Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746077-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR BATISTA DA SILVA AGRAVADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCIMAR BATISTA DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença que lhe move ROSA MARIA DE OLIVEIRA (proc. no 0016748-31.2006.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo acolheu em parte a impugnação à penhora oferecida pela ora agravante, mantendo o gravame sobre os valores que entendeu não ter havido comprovação quanto à alegada natureza alimentar. Aduz a agravante, em síntese, que os valores constritos, relativos aos depósitos em conta corrente realizados nos dias 10, 13 e 21 de agosto, possuem natureza alimentar porque foram creditados por familiares e destinados ao sustento da recorrente. Afirma que seus familiares (pai e filho), realizam transferências em sua conta bancária, cujos valores são revertidos exclusivamente para o seu sustento mensal e, portanto, são impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do CPC. Destaca que restou comprovado nos autos que o valor recebido a título de salário não é suficiente ao seu sustento mensal, razão pela qual percebe as quantias destinadas por seus familiares. De outra banda, narra que o valor de R$ 501,95 é saldo remanescente do salário do mês de agosto/2020, mês em que houve a penhora, motivo pelo qual requer o seu desbloqueio, em razão de sua natureza impenhorável. Aponta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, o prejuízo financeiro advindo do bloqueio do valor de R$ 1.713,06. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo que se abstenha de liberar a quantia de R$ 1.713,06 em favor da agravada até julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso, para declarar a impenhorabilidade da quantia bloqueada e a sua liberação em favor da agravada ou, em pedido alternativo, o desbloqueio do valor de R$ 501,95, em razão de sua impenhorabilidade. Preparo regular ID 20656212. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a ocorrência de transferências para a conta corrente da agravante, ainda que efetuadas por parentes, não autoriza a conclusão de que tais depósitos possuam natureza alimentar, cuja finalidade seria auxiliá-la em suas despesas mensais. Nesse sentido, a agravante não se desincumbiu de comprovar a natureza alimentar dos valores depositados, sendo certo que a simples alegação desacompanhada de prova fidedigna não atrai o manto da impenhorabilidade previsto no art. 833, IV, do CPC. Da mesma forma, improcede o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 501,95 ao argumento de que seria “saldo de salário”, a uma, porque configura-se inovação ao alegado em impugnação oferecida no juízo a quo e, a duas, porque depreende-se, da r. decisão agravada, que o valor de R$ 1.713,06 (hum mil, setecentos e treze reais e seis centavos) bloqueado na conta corrente da agravante diz respeito ao saldo das transferências recebidas, sobre as quais não se reconheceu a alegada natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 22 de outubro de 2020 20:40:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator